Tribunal: TJBA
Processo: 8021554-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021554-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC) NO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO.

APOSENTADORIA
. DESCONTO INDEVIDO.
ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVA
NTE
DEVEM SER SUSPENSOS
. PERIGO DA DEMORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
EM FAVOR DO CONSUMIDOR
.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECISÃO QUE
PARCELOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS
.
AGRAVANTE AUFERE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EM VALOR PRÓXIMO AO SALÁRIO MÍNIMO.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – Incidência na espécie do princípio da presunção de veracidade das alegações que milita em favor do consumidor, notadamente quando o agravante não apresentou contrarrazões.

II – Natureza alimentar dos proventos que indicam o
periculum in mora
inverso.

III - Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

80
21554-63.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante,

DANILO ALVES DE OLIVEIRA

e, como Agravado,
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora